Tribunal: STF
Processo: Rcl 54019
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A - EPTC, entidade do Município de Porto Alegre, em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho proferida nos Autos nº 0021732-40.2015.5.04.0013. A parte reclamante alega afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADPFs 387, 437 e 530; na ADI 1.642; no RE 599.628 (Tema 253-RG); bem como a outras decisões similares ao tema: RE 220.906, RE 852.302, RE 592.004, RE 230.051, AC 669, RE 627.242, RE 1.092.308 e Rcl 32.217.    



    2. O presente feito é manifestamente inviável. Da leitura da decisão reclamada, nota-se que o recurso extraordinário teve o seu seguimento negado em razão de óbice processual, não tendo o mérito da controvérsia — submissão ao regime de precatórios — sido enfrentado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Não se configura, portanto, a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, requisito indispensável à propositura da reclamação. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.  



    3. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 1º de setembro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator